Tribunal: TJES
Processo: 5013543-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013543-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO MORARI DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE COLATINA PARA JULGAR A FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 66-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ressaltado que a decisão de 1º grau comporta reparo, ante ao princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art. 66-A, do Código de Organização Judiciária (LC 234/02), segundo o qual a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado.

2.

In casu
, competiria ao Juízo de Colatina apurar a falta grave cometida e, posteriormente ao trânsito em julgado da regressão definitiva, encaminhar a execução ao Juízo de Vila Velha.

3.
As normas que regem a competência territorial têm como objetivo facilitar a coleta de provas, uma vez que o Juízo responsável pela unidade prisional está mais familiarizado e tem melhor compreensão para avaliar os fatos, devido à sua proximidade com o ambiente e os procedimentos daquela unidade. Além disso, conhece os servidores corriqueiramente envolvidos em ocorrências, o que o torna mais qualificado para individualizar a pena no plano executório, em observância ao princípio da individualização da pena.

4.
Deve ser acolhida a tese ministerial de que compete ao Juízo da Comarca de Colatina/ES o julgamento da falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Máxima da Comarca.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5013543-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO MORARI DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela M.Mª. Juiza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – SEEU, que reconheceu o juízo da Vila Velha/ES como competente para julgar a falta grave cometida na Penitenciária de Segurança Médica de Colatina, ante a transferência do reeducando para a Penitenciária de Vila Velha I.

Nas razões recursais (ID nº 6589653), o Agravante, requer em síntese: a reforma da decisão, pois entende que compete ao juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES o julgamento dos demais incidentes da execução da pena. E que em relação à falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Média de Colatina/ES, compete ao juízo da comarca de Colatina/ES.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6589653 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6693084 opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O Órgão Ministerial opinou pela remessa dos autos à VEP que possui jurisdição na Comarca de Colatina. Assim, passaria ao Juízo da Comarca de Colatina julgar o PAD nº 011/2022.

O Juízo de Vila Velha informou que consta no sistema Infopen que o apenado foi transferido para a Penitenciária de Vila Velha I, sendo de competência deste o julgamento da falta praticada, indeferindo assim, o pedido do
Parquet
.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução a fim de que seja reformada a referida decisão e, por conseguinte, reconhecida a competência territorial, ensejando a apuração da falta grave pelo Juízo de Colatina.

Ressalto que a referida decisão comporta reparo, ante ao princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art. 66-A, do Código de Organização Judiciária (LC 234/02), segundo o qual a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado.

Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente, em matéria de execução penal, compete:

I –
processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes
, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semiaberto que importem no recolhimento dos sentenciados
em presídio localizado na sua Região
, e das medidas de segurança detentivas;

§3º Revogada a suspensão condicional da pena ou livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário,
após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região
, que prosseguirá na execução da pena.

Nesse caso, devido à competência territorial, não há razões factuais ou jurídicas que justifiquem o julgamento da falta grave ocorrida no Presídio de Colatina pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha. Isso se deve ao fato de que a análise da falta grave deve ser realizada no juízo da execução da comarca onde ocorreu o evento e já o processava anteriormente.

Portanto, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGAMENTO FEITO SEM O QUÓRUM MÍNIMO EXIGIDO NO ESTATUTO DA PENITENCIÁRIA DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EXIGE APENAS 2 MEMBROS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD EM COMARCA DIVERSA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão.
[...] (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017). 4.
No caso, a parte deveria ter se insurgido contra o julgamento da falta grave em comarca diversa dos fatos no tempo devido, já que a matéria é causa de nulidade relativa.
No entanto, não há nos autos qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido. 5. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 6. No caso, realmente nada disse o Tribunal sobre a alegada ausência de audiência de justificação. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 600.902/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de15/3/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO § 3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o § 3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3.
À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.
4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES. (TJ-ES – CJ: 00099402220218080012, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 17/08/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2022)

In casu
, competiria ao Juízo de Colatina apurar a falta grave cometida e, posteriormente ao trânsito em julgado da regressão definitiva, encaminhar a execução ao Juízo de Vila Velha.

Ressalto que as normas que regem a competência territorial têm como objetivo facilitar a coleta de provas, uma vez que o Juízo responsável pela unidade prisional está mais familiarizado e tem melhor compreensão para avaliar os fatos, devido à sua proximidade com o ambiente e os procedimentos daquela unidade. Além disso, conhece os servidores corriqueiramente envolvidos em ocorrências, o que o torna mais qualificado para individualizar a pena no plano executório, em observância ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, cito entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra demora na apreciação do procedimento administrativo disciplinar que apura falta grave ocorrida em 15/5/2022, aguardando-se a digitalização dos autos para remessa ao DEECRIM competente, inviabilizando a análise do pedido de concessão do livramento condicional – PARCIAL CONCESSÃO – A competência territorial é de natureza relativa, admitindo prorrogação; ou fixação provisória por aplicação do princípio do juízo imediato, sem qualquer prejuízo ao paciente ou ao interesse público, no caso dos autos. Assim, na esteira do bem lançado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, determina-se ao MM. Juiz da VEC de Tupã que proceda ordinariamente à execução criminal das penas impostas ao paciente, examinando seus incidentes, até que seja efetivada a digitalização e remessa do processo de execução ao Juízo territorialmente competente. Ordem parcialmente concedida. (TJ-SP – HC: 20943183820238260000 Tupã, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 24/05/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2023)

Sem maiores delongas, entendo que deve ser acolhida a tese ministerial de que compete ao Juízo da Comarca de Colatina/ES o julgamento da falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Máxima da Comarca.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________